Tribunal: TJSP
Processo: 1043704-76.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358019
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043704-76.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SEGUNDO
TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE ARARAQUARA,
é apelado FÁBIO MATEUS CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL No 1043704-76.2019.8.26.0100
APELANTE: SEGUNDO TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS
E TÍTULOS DE ARARAQUARA
APELADO: FÁBIO MATEUS CAMPOS
ORIGEM: COMARCA DE SÃO PAULO 21a VARA CÍVEL CENTRAL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41.420
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - VÍCIO REDIBITÓRIO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS -
DECADÊNCIA NÃO CARACTERIZADA - COMPRA DO
BEM NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAVA -
INDENIZAÇÃO INDEVIDA - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
COM
FUNDAMENTAÇÃO
DIVERSA
-
APELAÇÃO
PARCIALMENTE PROVIDA
Ação de indenização por danos materiais
decorrente de contrato de compra e venda de veículo, não acolhida pela r. sentença
de fls. 263/267, cujo relatório fica aqui incorporado, diante do reconhecimento da
decadência.

Inconformado com a solução de primeiro grau,
apela o autor (fls. 270/275).

Pugna, em suma, pelo afastamento da decadência,
alegando que agiu dentro do prazo legal para ajuizamento da demanda, cabendo ao
Apelado o ressarcimento pelos prejuízos decorrentes de vício oculto no veículo.
Pede, assim, a reforma do julgado.

Recurso
regularmente
processado,
com
contrariedade (fls. 280/283).
É o relatório.

No caso dos autos, segundo se colhe da petição
inicial, o veículo usado foi adquirido pelo autor em 28 de novembro de 2018,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sendo que, após pouco tempo de uso, apresentou problemas no motor, aduzindo
necessária a condenação do requerido em indenização pelos danos materiais
experimentados.

A ação foi proposta em 10 de maio de 2019.

A decadência afeta o direito da parte em reclamar
diretamente quanto ao defeito do produto ou serviço, não se confundindo com o
direito de postular em juízo o ressarcimento por eventuais prejuízos decorrentes da
relação entre as partes referente ao produto.

No caso dos autos, a pretensão do Autor se refere
à reparação decorrente dos danos em razão do vício oculto do veículo objeto de
compra e venda pelas partes.

Dessa maneira, no caso dos autos deve ser
considerado o prazo prescricional de cinco anos, conforme estabelece o artigo 27
do Código de Defesa do Consumidor.

Em razão disso e, diferentemente do quanto
considerado pelo juízo sentenciante, deve ser afastada a decadência.

No entanto, improcede o pedido, visto não haver
nos autos elementos de prova suficientes a embasar o pleito do Apelante.

Isso porque, cabe ao comprador averiguar as
condições do bem que está adquirindo, sob pena de ter que arcar com os defeitos
que o veículo posteriormente venha a apresentar, caso não esteja acobertado pela
garantia ou não configure vício oculto.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado:
“COMPRA E VENDA - Bem móvel - Veículo usado - Ação
redibitória cumulada com perdas e danos - Alegação de
existência de vício - Insubsistência - Veículo com treze anos de
uso - Peças com desgaste natural - Compra do bem no estado em
que se encontra, que pressupõe exame, pelo adquirente ou por
terceiro, sem garantia do vendedor, que não responde por vício
oculto, a menos que se lhe comprove o dolo - Recurso provido.”
(in TJSP - Ap. Cível no 1.177.029-0/5 - Itatiba - 32a Câmara de
Direito Privado - Relator Ruy Coppola - J. 09.10.2008)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, em se tratando de veículo usado,
subentende-se a necessidade de manutenção normal e necessária de veículo com
certo tempo de utilização.

Por corolário, sob nenhum ângulo pode vingar o
apelo, preservada a conclusão adotada pelo juízo, bem assim os fundamentos de
análise e valoração dos elementos de prova.

Dessa forma, dou parcial provimento ao recurso
de apelação, somente para afastar a decadência, mantida, no entanto, a
improcedência do pleito com fundamentação diversa.
LUIZ EURICO
RELATOR